Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FURTO DE USO. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. CRITÉRIOS NORTEADORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA.
1. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado.
2. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando a res furtiva se tratar de um veículo de alta expressividade econômica.
3. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, restou evidenciado o ânimo de assenhoramento.
4. O crime de furto praticado com abuso de confiança constitui fundamento válido utilizado pelo juízo para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
6. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
7. Não há falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado não admite a subtração, tampouco o dolo de assenhoramento definitivo da res furtiva.
8. Recurso conhecido e desprovido.